Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.